Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-82.2018.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o réu, após ter aviado embargos de declaração, aviara petitório[1] informando a possibilidade de composição entre as partes, relatando que enviara proposta aos autores visando por termo ao litígio, postulando, assim, a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 10 (dez) dias, após ouvida a parte apelada. Destarte, de forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios, e autorizada legalmente a suspensão do trânsito processual mediante convenção das partes (NCPC, art. 313, inc. II, c/c art. 3o, §3o), aos autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre eventual anuência com a suspensão do trânsito processual na forma ventilada. I. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16080970 - Petição